Tribunal: STF
Processo: Rcl 81692
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APONTADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DE EMENDAS PARLAMENTARES. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.050, 1.333, 1.834, 2.350, 2.569, 2.744, 4.062, 4.433, 4.884, 5.012, 6.072, 7.230. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL; IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL – Diretório Estadual da Bahia, em 7.7.2025, contra a seguinte decisão do Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n. 8036552-36.2025.8.05.0000 no Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.050, 1.333, 1.834, 2.350, 2.569, 2.744, 4.062, 4.433, 4.884, 5.012, 6.072, 7.230 “e dezenas de outras com o mesmo conteúdo”:



    “Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE proposta pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) contra ato praticado pela CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, com vistas a declarar a inconstitucionalidade dos artigos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 da Lei Municipal 
nº 9.865, de 27 de maio de 2025. 



    Aduz a parte requente que o Projeto de Lei nº 174/2025 foi apresentado pelo Poder Executivo Municipal em 16/05/2025, versando exclusivamente sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores ativos e dos proventos dos inativos e pensionistas vinculados ao Executivo Municipal, tendo havido emendas parlamentares aprovadas, promovendo vultosas modificações no projeto original, incluindo os artigos ora impugnados, ora aumentando as despesas de pessoal, ora sem pertinência temática. 



    Por fim, pede a concessão de medida cautelar, por meio de decisão singular ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos artigos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 da Lei Municipal nº 9.865/2025, com restauração da vigência dos artigos alterados da Lei Municipal nº 8.722/2014, da Lei Complementar 
nº 2/91 e da Lei Complementar nº 36/04.



    É o relatório. 



    Para a concessão de medidas cautelares no âmbito de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, é necessário constatar dois requisitos de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quais sejam: fumusboni iuris e periculum in mora. Vejamos: (...)



    No caso dos autos, percebe-se claramente que o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo nunca foi uma mera revisão geral de servidores como propõe a parte requerente. Para tanto, basta a leiturado documento de ID 85132574, que se refere ao referido projeto, consoante juntada pela parte parte autora. 



    Por sua vez, acerca das alegadas nulidades no processo legislativo, com vereadores aprovando emendas ao projeto de lei que sequer sabiam do que se tratava, pois não lhes teria sido dada ciência do conteúdo da proposição, demanda prova robusta a cargo da parte requerente, as quais, ao menos até o presente momento, não existem. 



    Por fim, o aclamado aumento de despesas decorrente de emendas parlamentares não parece corresponder à realidade dos fatos, uma vez que as notícias dão conta de professores insatisfeitos com a negação de seus direitos, inclusive, a exemplo cito os links de notícia https://www.bnews.com.br/noticias/salvador/dieese-apontaque-reajuste-oferecido-pela-prefeitura-de-salvador-professores-tem-efeito-ilusorio.html e https://ujc.org.br/todoapoio-a-greve-dos-professores-de-salvador/.



    Ressalta-se que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, assim como as leis aprovadas pelos órgãos do Poder Legislativo possuem presunção de constitucionalidade. 



    Dito isso, o ônus de trazer elementos suficientes para preencher o fumus boni iuris é da parte requerente, não tendo ela se desincumbindo satisfatoriamente do seu ônus, deve no momento prevalecer a norma combatida. 



    Ressalta-se que eventual incremento de despesa em um contracheque específico ou outro não demonstra que as emendas parlamentares implicaram aumento de despesa, pois seu cômputo deve considerar a disponibilidade orçamentária que já seria utilizada pelo projeto de lei em comparação com a lei aprovada após as emendas. 



    Entretanto, esta é uma decisão provisória, ou seja, é possível que após as informações prestadas seja constatado que as emendas parlamentares incrementaram despesas de pessoal de forma indevida. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a tutela cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade pleiteada” (e-doc. 9).



    2. O reclamante sustenta que “a decisão judicial questionada deixou de aplicar o entendimento pacificado pelo STF nas ADIs nº 1050, 1333, 1834, 2.350, 2569, 2744, 4062, 4433, 4884, 5012, 6072, 7230 e dezenas de outras com o mesmo conteúdo, que reputam inconstitucional artigos de lei oriundos de emenda parlamentar em Projeto de Lei do Poder Executivo que não guardem pertine^ncia tema´tica com a proposição legislativa original, que inovem em regime juri´dico de servidor pu´blico e que criem despesas à administração” (fls. 2-3).



    Relata que “o Poder Executivo Municipal de Salvador apresentou o Projeto de Lei nº 174/2025 à Câmara Municipal em 16/05/2025 [que] versava, exclusivamente, sobre o ‘reajuste dos vencimentos dos servidores ativos e dos proventos dos inativos e pensionistas’ vinculados ao próprio Executivo” (fl. 5).



    Esclarece que, “após o processo de votação, ficou-se sabendo que emendas parlamentares foram apresentadas ao PL, sendo quatro delas aprovadas pela Casa Legislativa no tumultuado processo. As emendas não foram publicadas antecipadamente, nem mesmo após a publicação da lei” (fl. 5). 



    Alega que “todos os artigos incluídos pelas emendas parlamentares possuem vícios de natureza formal que fulminam a validade da norma, seja por se tratar de emendas sem pertinência temática com o Projeto de Lei original, seja por se tratar de emendas parlamentares que inovam em regime jurídico de servidor e, por último, por serem emendas que ampliaram as despesas do Executivo” (fl. 7).



    Informa que “ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8036552-36.2025.8.05.0000, distribuída ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia[, mas] o r. Relator negou a medida cautelar, no dia 30/06/2025, sob o argumento de que o PL ‘nunca foi uma mera revisão geral de servidores’, apesar do que dispõe expressamente a emenda do Projeto de Lei; desconsiderou a impossibilidade de parlamentares emendarem Projeto de Lei, introduzindo temas sobre regime jurídico de servidores; bem como não considerou a evidente ampliação de despesas com a novel legislação” (fl. 8).



    Requer medida liminar, “para que seja suspensa a eficácia dos arts. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 da Lei Municipal 
nº 9.865/2025, com restauração da vigência dos artigos alterados da Lei Municipal nº 8.722/2014, da Lei Complementar nº 2/91 e da Lei Complementar nº 36/04, sem produção de efeitos das normas que inovem no ordenamento jurídico” (fl. 42).



    Pede, no mérito, o “provimento da presente reclamação constitucional, para que, confirmando a medida liminar, seja cassada a Decisão questionada, que deixou de conceder a medida liminar na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal dos arts. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 da Lei Municipal nº 9.865/2025” (fl. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a tutela cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n. 8036552-36.2025.8.05.0000, o Relator do processo no Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.050, 1.333, 1.834, 2.350, 2.569, 2.744, 4.062, 4.433, 4.884, 5.012, 6.072, 7.230.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual na qual alegada a inconstitucionalidade formal da Lei 
n. 9.865/2025 do Município de Salvador/BA.



    O Relator do processo no Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em exame preliminar da causa, limitou-se a examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida cautela requerida pelo partido reclamante. Ao fazê-lo, indeferiu a tutela cautelar, porque “o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo nunca foi uma mera revisão geral de servidores”, nem haver provas suficientes nos autos sobre a alegação de que os vereadores aprovaram o projeto de lei sem ter conhecimento das emendas parlamentares suscitadas, e, ainda, que “o aclamado aumento de despesas decorrente de emendas parlamentares não parece corresponder à realidade dos fatos, uma vez que as notícias dão conta de professores insatisfeitos com a negação de seus direitos” (e-doc. 9).



    7. Nesta reclamação, o Partido reclamante invoca descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em doze ações diretas de inconstitucionalidade distintas, afirmando haver, ainda, dezenas de outros precedentes no mesmo sentido.



    Em nenhum deles, contudo, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Lei n. 9.865/2025 do Município de Salvador. Não se vislumbra, assim, identidade material entre o decidido nos paradigmas suscitados e o objeto da decisão reclamada.



     



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.050, Relator o Ministro Celso de Melo, por exemplo, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 
n. 109/1994, de Santa Catarina.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.333, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 10.385/1995 do Rio Grande do Sul. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b, da Constituição da República. 2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. 3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-se da temática do Projeto de Lei 
n. 54/1995, interferiu na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º da Constituição da República. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJ 18.11.2014).



    Igualmente, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.834, 2.350, 2.569, 2.744, 4.062, 4.433, 4.884, 6.072, 5.012 e 7.230, o Supremo Tribunal Federal julgou, respectivamente, a constitucionalidade de leis estaduais de Santa Catarina, Goiás, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. 



    8. O reclamante pretende valer-se dos fundamentos determinantes aproveitados em alguns votos proferidos pelos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, sob alegação de não terem sido observados pela autoridade reclamada.



    O sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou normas específicas. Não se aceita declaração de inconstitucionalidade de matéria ou tema, sendo incorreto concluir que decisão proferida em controle abstrato permitiria uso de reclamação para obter-se decisão judicial em caso cuja norma jurídica aplicada não fora objeto do paradigma, ainda que nele se contemple matéria análoga. 



    A aplicação da teoria dos motivos determinantes é rejeitada por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e as ações paradigmas. Não aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 25.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2018). 



    No mesmo sentido os seguintes julgados: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007. 



    9. Patente a ausência de identidade material entre o conteúdo do 
ato reclamado e as decisões invocadas como paradigmas de descumprimento, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    10. Ademais, na decisão reclamada, o Relator da ação direta de inconstitucionalidade estadual limitou-se a promover análise dos requisitos para a tutela cautelar e indeferi-la por não considerá-los presentes (e-doc. 9).



    Ao ajuizar reclamação contra essa decisão, o Partido reclamante pretende transpor a instância competente, para tentar trazer diretamente ao Supremo Tribunal Federal a análise do mérito da ação direta de inconstitucionalidade da origem. Nessa linha, pretende obter pela via da reclamação constitucional declaração da inconstitucionalidade formal suscitada sobre a Lei n. 9.865/2025 do Município de Salvador.



    O reclamante busca aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo recursal ou de ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR 
A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 71.661-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 55.858-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, 
a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como  sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 59.819, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora